Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-64.2002.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000852-64.2002.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO MARZINOTTI (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CARLOS FRANK ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.068.841-34 (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), SILVINO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CASSIA DE OLIVEIRA MARZINOTTI - CPF: 007.424.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA FATIMA DA SILVA MARZINOTTI - CPF: 425.089.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE ROSANA MARZINOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SILVA MARZINOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUCAS SILVA MARZINOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), MAURINA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 303.658.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LARA MENEGAZZO (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA FATIMA DA SILVA MARZINOTTI - CPF: 425.089.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEIRE ROSANA SILVA MARZINOTTI - CPF: 892.284.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO DO MAGISTRADO – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IGNORÂNCIA A DESPACHO ANTERIOR JÁ PROFERIDO NO PROCESSO E CONSOLIDADO EM COISA JULGADA – PREVALÊNCIA DA AVALIAÇÃO – PROVENDO O RECURSO INVERTE-SE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(a) - A regra que veda ao Juiz decidir novamente as questões já decididas estende-se também aos despachos interlocutórios ‘stricto sensu’ no sentido de que sofrem efeito da preclusão que impede renovar a discussão no curso do mesmo processo.

(b) - A preclusão que incide à parte e também ao magistrado é o instituto da segurança da relação jurídico-processual e não pode ficar a mercê dos mesmos, submetendo-se, por conseqüência, a critérios objetivos e racionais.

(c) – Se o magistrado de primeiro grau, anteriormente, determinou nova avaliação do bem, não pode o magistrado, desconsiderar esta decisão e anotar dispensabilidade do ato. Ocorre na espécie a preclusão ‘pro judicato’, como prescrito no artigo 505 do CPC vigente.

(d) – Conhecendo e provendo o recurso, de rigor é a inversão do ônus da sucumbência ante a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO que foi ajuizada por CARLOS FRANK ALVES em face do falecimento de seu avô SILVINO PEREIRA DOS SANTOS, todos identificados nos presentes autos. Posteriormente a sentença de primeiro grau, fazendo suas razões de decidir, julgando incidentalmente dentro dos autos de inventário em questão, adjudicou em favor do autor da ação – CARLOS FRANK ALVES em razão de este possuir em seu favor direitos sobre todos os quinhões hereditários, ignorando a questão pertinente a avaliação já que, fundamentando, achou-a desnecessária ao término do processo de inventário que deu origem a este recurso. A titulo de honorários, condenou a parte requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor da cessão de direitos, não atualizados.

Sustenta o espolio apelante que o magistrado de primeiro grau, inovando a lide, desobedeceu v. acórdão deste sodalício mato-grossense, ao argumento de que ainda pendente a avaliação do imóvel. Recurso de Agravo de Instrumento número 0051738-35.2009.8.11.0000, Código 51738. Em face do exposto, sustenta o apelante a necessidade de ser mantida a avaliação feita pelo perito judicial, conhecendo e provendo o recurso aviado.

Em relação ao recurso aviado, o apelado, fazendo suas razões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Determino inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo; cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020